Tribunal: STF
Processo: Rcl 49991
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Cencosud Brasil Comercial Ltda, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo 0011580-42.2016.5.18.0001.
    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao impor o pagamento de juros de mora no percentual de 1% (hum por cento) ao mês, uma vez que o índice SELIC engloba juros de mora além da correção monetária. 
    Em suas palavras:
    “Consoante relatado no item anterior, por verificado que o fato da discussão no Processo nº 0011580-42.2016.5.18.0001 guarda relação com o tema da correção monetária e qual índice deve ser aplicado aos créditos trabalhistas, a Executada reiterou diversas vezes a aplicabilidade do IPCA-E e taxa SELIC aos créditos oriundos da Justiça Especializada. 
    Todavia, em Sentença de Liquidação publicada em 01.06.2021 e posterior Sentença em Embargos à Execução aos 15.96.2021, conforme já referido, o Juiz determinou a aplicação de índice diverso ao determinado pelo STF, sob fundamento de que a determinação advinda da ADC nº 58 não se aplicaria ao caso. 
    Consoante se pode depreender do teor da Sentença de Liquidação proferida o juiz manteve parâmetro diverso da decisão proferida nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/59, uma vez que a utilização indevida do IPCA-E mais juros de 1% a.m. a contar do ajuizamento, pela Justiça do Trabalho, com embasamento em equiparação equivocada, gerou a celeuma desencadeada ao longo de todos esses anos.
    (…)
    No presente caso, a sentença proferida não havia transitado em julgado, pois a executada manteve ativa a discussão que pendia sobre tema de conhecimento. 
    A decisão proferida pela especializada de origem de manter a aplicação do IPCA-E mais juros de 1% a.m. desde o ajuizamento, contraria o entendimento proferido por esta mais alta Corte da Justiça Pátria. 
    Excelência, não restam dúvidas quanto a aplicação da decisão proferida na ADC 58/59 ao presente caso, na medida em que se trata de caso que discute-se qual índice de correção monetária deve ser aplicado aos créditos trabalhistas, pois o feito só transitou em julgado em 22/02/2021”. (eDOC 1, pp. 4-6)
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação “para afastar a incidência sobre a condenação do ‘índice 'TR' até 23/03/2015 e pelo índice 'IPCA-E' a partir de 24/03/2015, acumulados a partir do mês subsequente ao vencimento (…), ou seja, que sobre a condenação incida apenas ‘a aplicação, por correção monetária, do IPCA-E e juros de 1% ao mês na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (juros e correção monetária)’.” (eDOC 1, p. 23)
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante. 
    O reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)
    Na oportunidade, restou assentado que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
    Ainda, destaquei que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, dentre eles a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devendo nestes ser aplicado, de forma retroativa, a taxa Selic (juros e correção monetária).
    No caso dos autos, consta da sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 0011580-42.2016.5.18.0001, a seguinte disposição: 
    “A correção monetária é a partir da exigibilidade do crédito, observada a época própria (Lei n. 8.177, art. 39; Súmula n. 381 do TST). No caso da remuneração mensal, a atualização monetária corre a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da prestação dos serviços. 
    (…)
    A atualização monetária pelo IPCA-E (respeitada a modulação de efeitos, aplicando-se a TRD até 24/03/2015), nos moldes da jurisprudência do TST: 
    (…)
    Antecipo que a mesma marca da inconstitucionalidade do art. 39 da Lei 8.177/91 se aplica ao novel §7º do art. 879 da CLT, pois a tentativa de aplicação da TR viola ‘direito subjetivo do credor’ que tem direito de ver ‘refletir a exata recomposição do poder aquisitivo decorrente da inflação do período em que apurado’, conforme decisão supra do plenário do TST. 
    Juros moratórios de um por cento ao mês (Lei n. 8.177/1991, art. 39, § 1º) a contar do ajuizamento da demanda (CLT, art. 883), com observância da Súmula n. 200 do TST”. (eDOC 4, pp. 16/24)
    Adentrado o feito à fase de execução, a empresa reclamante impugnou os cálculos elaborados, tendo o Juízo a quo se manifestado nos seguintes termos:
    “A sentença dos presentes foi expressa ao estabelecer aplicação da atualização monetária pelo IPCA-E (respeitada a modulação de efeitos, aplicando-se a TRD até 24/03/2015 - ID. 879e150 - Pág. 16) e juros moratórios de um por cento ao mês (ID. 879e150 - Pág. 23). 
    Assim, em respeito à coisa julgada ocorrida nos autos, mantenho o índice de correção monetária e juros adotados nos cálculos, os quais estão em consonância com o comando sentencial.
    (…)
    Assim, REJEITO o requerimento do impugnante/reclamada e mantenho o atualização pelo índice adotado na sentença transitada em julgado (índice TRD até 24/03/2015 e IPCA-e, após. Juros moratórios de de um por cento ao mês)”. (eDOC 4, p. 42-43)
    Seguiram-se então a oposição de embargos à execução, os quais restaram rejeitados, fato que motivou a interposição de agravo de petição, tendo o Tribunal reclamado assim decidido:
    “Sobre a correção monetária e os juros fixados na sentença não houve recurso da parte reclamada, ora agravante, e, portanto, tal matéria transitou em julgado na data em que findou o prazo para interposição do recurso ordinário (02/10/2019), e não no dia 22/02/2021, diversamente do alegado pela recorrente. 
    (…)
    Assim, nos termos da tese fixada pelo STF na ADC 58, considerando que a sentença singela fixou expressamente o índice de correção monetária (assim com os juros) e não foi recorrida nesta parte, há de se respeitar o trânsito em julgado”. (eDOC 4, pp. 68-69) 
    Ocorre que, parece-me haver um descompasso entre a decisão reclamada e o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, uma vez que, o processo trabalhista na origem (Processo 0011580-42.2016.5.18.0001) transitou em julgado em 25.2.2021 (eDOC 4, p. 71), sendo que o julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021 pelo Plenário desta Corte Suprema ocorreu na data de 18.2.2020, ou seja, anterior ao trânsito em julgado da reclamação trabalhista. Dessa forma, de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, seria aplicável à hipótese a Taxa SELIC.
    Dessarte, tendo em vista o possível descompasso entre a decisão reclamada e o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, e presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris a justificar o deferimento do pleito de urgência, tenho que o caso é de concessão parcial da liminar buscada.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até a decisão final desta reclamação, no que diz respeito à aplicação dos índices de correção monetária.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 dias (art. 989, I, CPC).
    Cite-se a beneficiária. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Comunique-se. Publique-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente